Tribunal: TCU
Processo: 000.157/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão proferido em representação acerca de possível fraude em licitação para aquisição de retroescavadeiras hidráulicas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam, nesta oportunidade, de pedido de reexame interposto por Liugong Latin América Máquinas para Construção Pesada Ltda. contra o Acórdão 1370/2025-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar o teor desta deliberação à recorrente.